Tribunal: TJSP
Processo: 1040669-72.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Despesas com registro de cartório. Pedido de restituição. Indeferimento da petição inicial e extinção do feito porque não foi juntada procuração ad judicia com reconhecimento da firma do autor. Não obstante a determinação atender um dever de cautela do Juízo, em face das inúmeras ações ajuizadas na Comarca de São José do Rio Preto em face da

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Despesas com registro de cartório. Pedido de restituição. Indeferimento da petição inicial e extinção do feito porque não foi juntada procuração ad judicia com reconhecimento da firma do autor. Não obstante a determinação atender um dever de cautela do Juízo, em face das inúmeras ações ajuizadas na Comarca de São José do Rio Preto em face da mesma requerida, inclusive do mesmo autor por força do mesmo contrato, o artigo 105 do CPC não faz referida exigência. Ademais, o autor juntou nova procuração, que indica os processos judiciais em curso, acompanhada de cópia de seu documento de identidade, sendo que as assinaturas se assemelham. Ato que cumpriu sua finalidade. Persistindo eventual suspeita da conduta do advogado, poderá o juiz determinar o comparecimento da parte para ratificar os termos do mandato, em cartório. Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040669-72.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOÃO
BATISTA
MORAES
SOEIRO,
é
apelado
MRV
MRK
XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040669-72.2018.8.26.0576 -Voto no 20720
2
VOTO No: 20720
APELAÇÃO No.: 1040669-72.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: JOÃO BATISTA MORAES SOEIRO
APDO: MRV NRK XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
JUIZ DE 1o GRAU: Tiago Octaviani
pn
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Despesas com registro de cartório. Pedido de restituição.
Indeferimento da petição inicial e extinção do feito porque não foi
juntada procuração ad judicia com reconhecimento da firma do
autor. Não obstante a determinação atender um dever de cautela do
Juízo, em face das inúmeras ações ajuizadas na Comarca de São
José do Rio Preto em face da mesma requerida, inclusive do
mesmo autor por força do mesmo contrato, o artigo 105 do CPC
não faz referida exigência. Ademais, o autor juntou nova
procuração, que indica os processos judiciais em curso,
acompanhada de cópia de seu documento de identidade, sendo que
as assinaturas se assemelham. Ato que cumpriu sua finalidade.
Persistindo eventual suspeita da conduta do advogado, poderá o
juiz determinar o comparecimento da parte para ratificar os termos
do mandato, em cartório. Sentença anulada para prosseguimento
do feito. Recurso provido.

A sentença de páginas 50/51 indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o processo.
Apelou o autor às paginas 54/59 aduzindo que o
artigo 105 do CPC não prevê exigência de reconhecimento de firma, que a
procuração com finalidade específica para este processo e outros três foi
juntada, assinada pelo autor, acompanhada por cópia de seu documento
original. Pediu anulação da sentença para prosseguimento do feito.
Contrarrazões às pg. 67/73.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040669-72.2018.8.26.0576 -Voto no 20720
3
Tenho que o recurso comporta provimento.
Esta Relatoria tem conhecimento de que o patrono
do autor vem ingressando com diversas ações decorrentes do mesmo contrato
firmado com a requerida, segundo leitura dos autos no recurso de apelação n.
1042382-82.2018.8.26.0576, julgado por este Relator.
O Juízo de origem assinalou em despacho anterior
estar atenta a movimentação da máquina judiciária de forma suspeita,
segundo transcrevo:
“Considerando que se tem observado elevado
número de ações, utilizando-se do mesmo instrumento de procuração - o que
aparentemente não é o caso específico deste processo mas por cautela e
tendo em vista o Comunicado 02/2017, é prudente a regularização.
Assim, INTIME-SE a parte autora pessoalmente, para
que providencie a juntada de nova procuração, especifica para este processo
(constando os dados deste processo) e com firma reconhecida, no prazo de 15
dias, sob pena de indeferimento da inicial.”
Há diversos julgados da mesma Comarca de São
José dos Campos trazendo a mesma questão, em face da mesma requerida
MRV e seus subgrupos, e a melhor solução é a de que o artigo 105 do CPC não
faz exigência do reconhecimento da firma.
Tal dispositivo, aliás, em grande parte reproduz a
redação do antigo artigo 38 do Código de Processo Civil de 1973 (com as
alterações promovidas pela Lei n.o 8.952/94), e dispensa de reconhecimento
de firma a procuração para o foro em geral.
No presente caso, a procuração foi renovada, com
inclusão dos processos que representam o autor, e foi acompanhada de cópia
do documento pessoal do autor, sendo possível observar a semelhança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040669-72.2018.8.26.0576 -Voto no 20720
4
assinaturas.
Deste modo, entendo que o ato atingiu seu objetivo,
tendo o autor ciência de sua representação para o presente processo.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Prolação de sentença
terminativa em virtude da ausência de procuração atualizada com firma
reconhecida e finalidade específica. Desnecessidade. Inteligência da Lei no
8.952/94 e art. 105 do CPC/15. Comunicado CG no 02/2017. Recomendações
de boas práticas aos I. Magistrados, que não incluem a exigência de
instrumento de mandato com firma reconhecida ou finalidade específica.
Assinatura da procuração se assemelha às lançadas em documento pessoal e
no contrato objeto da demanda. Indevida limitação do acesso à justiça.
Suspeitando da conduta do advogado, que representa inúmeros
consumidores, poderá o magistrado determinar o comparecimento pessoal da
parte para ratificar os termos do mandato, em cartório. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação 1035010-82.2018.8.26.0576, 2a Câmara Direito
Privado, Rel. Rosangela Teles, j. 22.01.2020).
“Compromisso
de
compra
e
venda.
Ação
de
indenização. Vícios do produto. Indeferimento da petição inicial. Autor que faz
jus ao benefício da justiça gratuita. Desnecessidade de reconhecimento de
firma na procuração “ad juditia” e de identificação da ação a ser ajuizada.
Requisitos não exigidos pelo art. 105 do CPC. Precedentes. Sentença anulada.
Recurso provido” (Apelação 1045112-66.2018.8.26.0576, 3a Câmara Direito
Privado, Rel. Alexandre Macondes, j. 24/.01.2020)
Acolho o recurso para anulação da sentença,
prosseguindo-se o feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040669-72.2018.8.26.0576 -Voto no 20720
5
Dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator